Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-60.2001.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000240-60.2001.8.11.0005
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(S): SEBALDO KELLER E TEREZINHA IVONE COLVERO KELLER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35829985) interposto por BANCO DO BRASIL S/A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32589494):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA POR PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o reconhecimento da prescrição intercorrente advém de pedido formulado pelo executado, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Não se aplica o princípio da causalidade quando o caso trata de Execução com penhora de imóvel, cuja constrição não ocorreu por desídia do credor.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000240-60.2001.8.11.0005. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 07/02/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria condenado o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em valor superior ao permitido em lei, e que o percentual fixado seria exorbitante, tendo em vista que o Recorrente teria decaído em parte mínima do pedido, o que tornaria o Recorrido responsável pelas custas, despesas processuais e honorários.
Recurso tempestivo (id. 35954958) e devidamente preparado (id. 37443454).
Sem contrarrazões, conforme id. 43975495.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda a necessidade de reforma do acórdão, sob a assertiva de que teria condenado o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em valor superior ao permitido em lei, e que o percentual fixado seria exorbitante tendo em vista que o Banco teria decaído em parte mínima do pedido, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII